Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO. NECESSÁRIA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é nula por ausência de fundamentação, julgamento em tese ou negativa da prestação jurisdicional a decisão que atende ao princípio da persuasão racional, enfrenta e decide com razões lógico-jurídicas a questão posta em juízo. Preliminar de negativa da prestação jurisdicional rejeitada.
2. A não indicação do valor entendido como correto ou a ausência de apresentação da memória de cálculo, no caso de alegação de excesso de execução, implica rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença ou não conhecimento da alegação, se a impugnação se fundar também em outras teses de defesa, conforme art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.
3. Se o devedor não concorda com os valores apresentados pelo credor, deve declarar de imediato a quantia que entende correta, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição da impugnação.
4. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.